Tribunal: TJSP
Processo: 1007026-33.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Processual. Insurgência do autor contra a parte da r. sentença em que ressalvada a possibilidade de dedução, em relação a seus haveres, de eventuais prejuízos causados à sociedade, apuráveis em sede própria. Mera observação de cunho genérico e hipotético, não alusiva a qualquer fato concreto e não suscetível de causar qualquer gravame à esfera jurídica do sócio retirante. Ausência de interesse

Ementa:

Processual. Insurgência do autor contra a parte da r. sentença em que ressalvada a possibilidade de dedução, em relação a seus haveres, de eventuais prejuízos causados à sociedade, apuráveis em sede própria. Mera observação de cunho genérico e hipotético, não alusiva a qualquer fato concreto e não suscetível de causar qualquer gravame à esfera jurídica do sócio retirante. Ausência de interesse recursal nessa parte. Apelo do autor não conhecido quanto a esse aspecto.

Processual. Societário. Dissolução parcial. Reconvenção apresentada pelos réus com pedido de restituição de valores dados por indevidamente levantados pelo sócio-retirante. Impugnação ao valor da causa oferecida pelo reconvindo rejeitada na r. sentença, ao argumento de que dependente de apuração posterior o valor a ser restituído e que portanto possível a adoção de valor da causa estimativo. Descabimento. Pretensão dos reconvintes perfeitamente quantificável e por eles desde logo declinada em valor certo. Expressão econômica da reconvenção correspondente a esse montante. Impugnação do valor da causa pertinente. Sentença reformada a esse respeito. Apelo do autor provido para tal fim.

Societário. Dissolução parcial. Reconvenção dos réus pretendendo o reembolso de valores que dizem levantados em excesso pelo sócio retirante a título de distribuição de lucros e dividendos. Prescrição reconhecida, com base no prazo trienal do art. 206, § 3o, VI, do Código Civil. Insurgência dos reconvintes. Alegação de não pretenderem qualquer condenação de natureza indenizatória, mas o simples reconhecimento da "obrigação pura", de restituir, para efeito de futura compensação com os haveres a serem apurados em liquidação. Irrelevância. Distinção artificial e voltada a contornar a consumação do prazo extintivo. Compensação que é instituto voltado à extinção de obrigações, mediante o confronto de créditos reciprocamente opostos. Pressuposto de que as obrigações sejam exigíveis. Inviabilidade se verificada a prescrição quanto a alguma das pretensões contrapostas. Descabimento da tentativa de remissão ao prazo residual do art. 205 do Código Civil, ao argumento de que não previsto prazo prescricional para a compensação. Prescrição da pretensão, não da compensação. Contagem do prazo da data em que deliberada a distribuição de recursos tida por indevida. Prescrição efetivamente consumada no caso concreto. Sentença confirmada nessa parte. Apelação dos réus-reconvintes desprovida.

Processual. Honorários advocatícios. Dispensa dos encargos sucumbenciais quanto ao único réu que concordou com a pretensão dissolutória parcial. Ausência de resistência ou de litigiosidade da parte desse réu. Aplicação da teoria da causalidade. Isenção corretamente aplicada. Honorários fixados, na ação principal e na reconvenção, no percentual mínimo mas com incidência sobre valores-base elevados, resultando em honorários adequados à justa remuneração do trabalho do patrono do autor-reconvindo. Preservação, na reconvenção, do cálculo dos honorários sobre o valor da causa original, a despeito do julgamento aqui havido em torno da impugnação ao valor da causa, sob pena de levar ao estabelecimento de honorários absolutamente desproporcionais para com a singeleza da reconvenção e seu breve desfecho. Sentença mantida também quanto a esses aspectos. Recurso do autor desprovido também nesse ponto.

Apelação do autor-reconvindo parcialmente provida, na parte conhecida. Apelação dos réus-reconvintes desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000510945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007026-33.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado JOSÉ FERNANDO RAIZA FORTES, são apelados/apelantes
CONSTRUTORA IPOA LTDA, OLICE RAIZA, JOAO LUIS RAIZA, GIULIANA
LORENZO RAIZA, JOÃO LUÍS RAIZA FILHO e FERNANDA LORENZO RAIZA
HOFLING.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram parcialmente e deram
parcial provimento ao apelo do autor-reconvindo, bem como negaram provimento ao
apelo dos réus-reconvintes. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1007026-33.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 15.341
2
Apelantes: José Fernando Raiza Fortes, Olice Raiza e Construtora Ipoã Ltda.
Apelados: Os mesmos e João Luis Raiza, Giuliana Lorenzo Raiza, João Luis Raiza
Filho e Fernando Lorenzo Raiza Hofling
Apelação no 1007026-33.2016.8.26.0564
1a Vara Cível de São Bernardo do
Campo
Voto no 15.341
Processual. Insurgência do autor contra a parte da r.
sentença em que ressalvada a possibilidade de dedução, em
relação a seus haveres, de eventuais prejuízos causados à
sociedade, apuráveis em sede própria. Mera observação de
cunho genérico e hipotético, não alusiva a qualquer fato
concreto e não suscetível de causar qualquer gravame à
esfera jurídica do sócio retirante. Ausência de interesse
recursal nessa parte. Apelo do autor não conhecido quanto
a esse aspecto.
Processual. Societário. Dissolução parcial. Reconvenção
apresentada pelos réus com pedido de restituição de valores
dados por indevidamente levantados pelo sócio-retirante.
Impugnação ao valor da causa oferecida pelo reconvindo
rejeitada na r. sentença, ao argumento de que dependente
de apuração posterior o valor a ser restituído e que
portanto possível a adoção de valor da causa estimativo.
Descabimento. Pretensão dos reconvintes perfeitamente
quantificável e por eles desde logo declinada em valor certo.
Expressão econômica da reconvenção correspondente a esse
montante. Impugnação do valor da causa pertinente.
Sentença reformada a esse respeito. Apelo do autor provido
para tal fim.
Societário. Dissolução parcial. Reconvenção dos réus
pretendendo o reembolso de valores que dizem levantados
em excesso pelo sócio retirante a título de distribuição de
lucros e dividendos. Prescrição reconhecida, com base no
prazo trienal do art. 206, § 3o, VI, do Código Civil.
Insurgência dos reconvintes. Alegação de não pretenderem
qualquer condenação de natureza indenizatória, mas o
simples reconhecimento da “obrigação pura”, de restituir,
para efeito de futura compensação com os haveres a serem
apurados em liquidação. Irrelevância. Distinção artificial e
voltada a contornar a consumação do prazo extintivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1007026-33.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 15.341
3
Compensação que é instituto voltado à extinção de
obrigações,
mediante
o
confronto
de
créditos
reciprocamente opostos. Pressuposto de que as obrigações
sejam exigíveis. Inviabilidade se verificada a prescrição
quanto
a
alguma
das
pretensões
contrapostas.
Descabimento da tentativa de remissão ao prazo residual do
art. 205 do Código Civil, ao argumento de que não previsto
prazo prescricional para a compensação. Prescrição da
pretensão, não da compensação. Contagem do prazo da
data em que deliberada a distribuição de recursos tida por
indevida. Prescrição efetivamente consumada no caso
concreto. Sentença confirmada nessa parte. Apelação dos
réus-reconvintes desprovida.
Processual. Honorários advocatícios. Dispensa dos encargos
sucumbenciais quanto ao único réu que concordou com a
pretensão dissolutória parcial. Ausência de resistência ou
de litigiosidade da parte desse réu. Aplicação da teoria da
causalidade. Isenção corretamente aplicada. Honorários
fixados, na ação principal e na reconvenção, no percentual
mínimo mas com incidência sobre valores-base elevados,
resultando em honorários adequados à justa remuneração
do trabalho do patrono do autor-reconvindo. Preservação,
na reconvenção, do cálculo dos honorários sobre o valor da
causa original, a despeito do julgamento aqui havido em
torno da impugnação ao valor da causa, sob pena de levar
ao
estabelecimento
de
honorários
absolutamente
desproporcionais para com a singeleza da reconvenção e
seu breve desfecho. Sentença mantida também quanto a
esses aspectos. Recurso do autor desprovido também nesse
ponto.
Apelação do autor-reconvindo parcialmente provida, na
parte conhecida. Apelação dos réus-reconvintes desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 490/497 julgou procedente demanda de
dissolução parcial de sociedade empresária, confirmando tutela provisória deferida no
sentido da retirada do autor da sociedade e determinando a apuração dos haveres em
oportuna liquidação, respondendo o sócio retirante, na proporção de suas quotas, “por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1007026-33.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 15.341
4
todas as obrigações da sociedade até liquidação total e quitação de todos os débitos”;
julgou, por outro lado, improcedente reconvenção oferecida pelos réus no sentido da
restituição, pelo autor-reconvindo, de valores retirados a maior nos exercícios de 2008 a
2012, a título de participação nos lucros e de dividendos, tendo o MM. Juiz por
superado o lapso prescricional trienal para pretensão em tal sentido. Além disso, rejeitou
impugnação ao valor da reconvenção, apresentada pelo autor-reconvindo. No tocante
aos encargos sucumbenciais, quanto à demanda principal impôs aos réus (exceção feita
a João Luisa Raiza Filho, que não se opôs ao pedido inicial) o pagamento das custas e
despesas processuais, mais honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento)
do valor atualizado da causa; relativamente à reconvenção, condenou os reconvintes ao
pagamento de honorários arbitrados também em 10% (dez por cento) do valor dessa
causa.
Apelam o autor e os corréus Olice e Construtora Ipoã Ltda.,
ambos em caráter principal.
Quanto ao autor (fls. 522/536), insurge-se de início contra a
rejeição da impugnação ao valor da causa na reconvenção, atacando o fundamento da r.
sentença de que imensurável dito valor e sustentando-o perfeitamente quantificável,
correspondendo na verdade ao valor que, segundo os reconvintes, teria sido
indevidamente retirado e deveria ser compensado com os haveres, R$ 13.985.895,15.
Por outro lado, sustenta contraditória a r. sentença no tocante ao reconhecimento da
prescrição, de par com a afirmação no dispositivo de que os haveres apurados poderiam
ser compensados com eventuais prejuízos causados pelo sócio-autor, batendo-se pela
reforma do julgado com exclusão dessa referência. Insurge-se ainda contra a isenção de
pagamento da verba honorária quanto ao corréu João Luis Raiza Filho, sustentando
injustificada e desprovida de amparo legal a dispensa. Prossegue qualificando de
irrisória a verba sucumbencial arbitrada, dizendo dever corresponder ao percentual de
15% (quinze por cento), na ação principal e na reconvenção, no tocante à causa
principal com incidência sobre o valor dos haveres a serem apurados, efetivo proveito
econômico, não sobre o valor da causa. Pede a reforma da r. sentença quanto a tais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1007026-33.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 15.341
5
aspectos.
Os réus-apelantes (fls. 539/550), por seu turno, insurgem-se
contra o desacolhimento da reconvenção, alegando não haver qualquer exigência legal
de que as verbas compensáveis tenham a mesma natureza jurídica, bem como
sustentando, por outro lado, que a compensação por eles pedida não teria natureza
indenizatória, mas sim de obrigação pura, de modo que inaplicável a ela o prazo
prescricional trienal do art. 206, § 3o, VI, do Código Civil. Aduzem, por outro lado,
inexistir prazo prescricional específico para a pretensão de compensação (sic), de modo
que seria aplicável o prazo decenal residual do art. 205 do mesmo Código. Quando não
fosse por isso, sustentam que somente teriam sabido dos desfalques promovidos pelo
autor-reconvindo por meio do ajuizamento da ação de dissolução de sociedade, de modo
que o termo inicial da contagem do prazo extintivo haveria de ser a data da apuração de
haveres; a par de tudo, dizem que sem serem definidos os haveres, nem sequer haveria a
possibilidade de compensação, de modo que inexistiria a pretensão correspondente e
não poderia portanto haver o curso de qualquer prazo prescricional. Pedem, por tudo, a
reforma nessa parte da r. sentença, com o afastamento do decreto prescricional e o
julgamento de procedência da reconvenção.
Os recursos foram devidamente processados, com apresentação
de contrarrazões no prazo legal por João Luiz Raiza Filho (fls. 557/561), pelo autor (fls.
563/574) e pela ré Olice (fls. 588/595).
É o relatório.
Tomada inicialmente a matéria de ordem processual relativa à
impugnação ao valor da causa na reconvenção, assiste razão ao autor em seu recurso.
A expressão econômica da lide reconvencional não se pode dizer
imensurável e dependente de futuros cálculos em liquidação, sendo pelo contrário
imediatamente identificável, pois corresponde à quantia que, segundo os réus-
reconvintes, foi indevidamente apropriada pelo autor-reconvindo, e que deveria por ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1007026-33.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 15.341
6
ser ressarcida, como ali postulado - R$ 13.985.895,15.
Assim, deve ser esse o valor da causa na reconvenção, ficando
acolhida a impugnação do reconvindo e reformada a r. decisão apelada nessa parte. Com
a baixa dos autos, deverão os reconvintes ser intimados à complementação do
recolhimento não apenas das custas iniciais da reconvenção, como também do preparo
relativo ao recurso de apelação por eles interposto.
Prosseguindo, tem-se ser o autor carecedor de interesse recursal
no tocante à pretensão de reforma da r. sentença quanto à observação de eventual
imputação a ele, na fase de liquidação, de prejuízos que houver causado à sociedade.
Em primeiro lugar, não foi a decisão contraditória para com o decreto de prescrição em
torno do pedido reconvencional, já que não era a esse prejuízo (recebimento a maior de
lucros e dividendos) que estava se referindo, mas a outros, considerados de forma
meramente hipotética e, como ali ressaltado, apuráveis em sede própria. A par disso,
como se percebe facilmente, não houve aí qualquer decisão quanto a fato específico,
mas mera ressalva de caráter genérico, que gravame algum trouxe ao autor, daí a
ausência de razão para o exercício da pretensão recursal.
Deixa-se, pois, de conhecer do apelo do autor nesse particular.
Passando por outro lado, ainda em relação aos capítulos de
mérito da sentença apelada, ao tema da prescrição, não assiste razão aos reconvintes,
que não lograram, a despeito do verdadeiro contorcionismo desenvolvido para fugir à
conclusão inevitável no caso concreto, descaracterizar a consumação do lapso extintivo.
Com efeito. Inicialmente, diga-se não vir absolutamente ao caso
a questão da diversidade de natureza das verbas a serem compensadas, em momento
algum tendo sido cogitado pela r. sentença óbice de tal natureza. De outra parte, a
tentativa dos apelantes de qualificar a pretensão como de “obrigação pura”, ao invés de
indenizatória, bem como de conduzir a questão para suposta pretensão de compensação,
ao invés de indenização, não vinga.
Não lograram os reconvintes-apelantes esclarecer, em sua
confusa argumentação, qualquer seria, estritamente para efeitos prescricionais, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1007026-33.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 15.341
7
diferença entre uma prescrição de pretensão indenizatória e outra relativa a uma
“obrigação pura”. E não é preciso muito para entender o artificialismo oco da distinção.
Prescrevem pretensões de natureza patrimonial, seja qual for a
origem da prestação reclamada. Por outro lado, se alguma dificuldade houvesse em
definir qual o prazo aplicável, a letra expressa do art. 206, § 3o, VI, do Código Civil, se
encarrega de dirimi-la, ao falar, de forma clara, em pretensões para haver a restituição
de lucros e dividendos recebidos de má-fé - exatamente o que dizem os reconvintes ter
ocorrido no caso presente.
Sem sentido, por outro lado, a sugestão de que não se pretende
indenização, mas compensação, e que a prescrição dessa operaria em prazo diferente
(decenal). A compensação é mero meio de extinção das obrigações, por meio do
confronto de créditos de titularidade inversa, nada tendo o conceito a ver com a
definição do conteúdo de cada prestação, individualmente considerada; pressupõe,
outrossim, obrigações líquidas e exigíveis, e é justamente em relação a esse momento
antecedente que opera a prescrição.
Se eventualmente alguma das obrigações passíveis de
compensação tem a respectiva pretensão alcançada pela prescrição, faz-se inexigível e
inviabiliza, a partir daí, a própria compensação, o que é bem diverso de dizer que a
“pretensão” a compensar é que prescreva.
Ao postularem pois na reconvenção, como objeto central, a
compensação dos valores dados por recebidos indevidamente pelo reconvindo, estão em
termos lógicos requerendo os reconvintes antes de mais nada, ainda que implicitamente,
o reconhecimento do crédito correspondente e sua oponibilidade à parte contrária, não
lhes sendo dado simplesmente saltar por sobre o terreno minado e chegar de imediato à
compensação, sem antes definir o que será compensado.
E também não lhes assiste razão quanto ao termo inicial de
contagem do prazo extintivo. Não foi, obviamente, no momento do ajuizamento da
demanda de dissolução que surgiu para eles a pretensão ao reembolso do que se diz
retirado indevidamente do caixa societário, tampouco dependiam eles da prévia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1007026-33.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 15.341
8
apuração dos haveres do sócio retirante para tanto (senão para eventualmente
compensar, o que nada tem a ver com a afirmação do crédito); e, quando não bastasse, o
art. 206, §3o, VI, do Código Civil, é bastante claro a respeito, cogitando da contagem do
lapso prescricional da data em que deliberada a distribuição pretensamente indevida.
É bem de ver que a r. sentença considerou tal prazo de forma a
rigor benevolente aos reconvintes, partindo da data dos balanços (aprovados por todos
os sócios) em que se registraram as operações. Ainda assim, o último desses balanços,
quanto ao exercício de 2012, data do mês de dezembro desse ano, ao passo que a
reconvenção somente foi apresentada em agosto de 2016, mais de três anos após (a
própria demanda principal foi ajuizada em janeiro de 2016).
Fica por tudo confirmada a r. sentença no tocante ao julgamento
de mérito da reconvenção.
Restam então os tópicos relativos a honorários advocatícios.
Corretíssima a r. sentença quanto à dispensa dos encargos
sucumbenciais no tocante ao corréu João Luis Raiza Filho, à luz da teoria da
causalidade. Não se opôs ele ao pedido inicial, não oferecendo resistência e não criando
litigiosidade, não podendo assim ser tido por vencido e nem tampouco tendo dado causa
ao alongamento da relação processual; por outro lado, tampouco se pode imputar a ele,
no plano extrajudicial, a causação da demanda, que não veio fundada em ilícito de sua
parte, senão em situação objetiva de impossibilidade de persistência do vínculo
societário para com o autor.
Injustificada portanto a pretensão do autor de reforma do julgado
quanto a esse aspecto.
No tocante aos percentuais das verbas honorárias, não se pode
dizer tenha sido o arbitramento da r. sentença irrisório. O valor da causa na demanda de
dissolução foi de R$ 250.000,00, de modo que a aplicação do percentual de 10% sobre
esse montante resulta no nada módico valor de R$ 25.000,00.
O mesmo se diga quanto à reconvenção, em que igualmente o
valor conferido originariamente à causa foi de R$ 250.000,00, vindo o (patrono do)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1007026-33.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 15.341
9
autor-reconvindo a ser agraciado com honorários sucumbenciais de 10%.
Neste ponto, cabe uma ressalva quanto ao aumento do valor da
causa, na reconvenção, fruto do presente julgamento. O espírito da r. sentença, na
fixação dos honorários correspondentes, foi fazer incidir o percentual ali ditado sobre o
valor da causa que então se tinha em mente como base de cálculo; pretender, com a
mudança do valor da causa, fazer incidir os mesmos 10% sobre o novo montante, de
quase R$ 14 milhões, seria subverter por completo a ordem de grandeza que se quis
adotar, além de chegar a um resultado totalmente desproporcional, do ponto de vista da
singeleza da reconvenção, do reduzido trabalho que exigiu e da pouca complexidade do
debate correspondente.
Para todos os efeitos, pois, sem prejuízo da repercussão do
aumento do valor da causa em termos fiscais, os honorários do patrono do reconvindo
seguem fixados sobre o valor da causa anterior, correspondendo dessa forma a R$
25.000,00 e ficando, por força da regra do art. 85, § 11, do CPC, neste ato majorados
para R$ 37.500,00 (15% de R$ 250.000,00), com atualização da data do oferecimento
da reconvenção.
Em suma, vai a r. sentença apelada reformada, ao fim e ao cabo,
apenas no que diz respeito à impugnação do valor da causa na reconvenção.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente e dá-se parcial
provimento ao apelo do autor-reconvindo, bem como nega-se provimento ao apelo
dos réus-reconvintes.
FABIO TABOSA
Relator